Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. Não há falar em coisa julgada na aplicação da lei nova superveniente que altera o regime de juros de mora, inclusive nos feitos em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Precedentes.
2. Demonstrado que os exequentes aplicaram juros de mora no percentual de 0,5% sobre todo o período cobrado, desde a citação, há excesso de execução, especialmente porque – a partir de vigência da Lei Federal 12.703/2012 – o cálculo dos juros da poupança passou a obedecer a sistemática vinculada à taxa SELIC: 0,5% de juros ao mês, se a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano; 70% do valor da taxa SELIC, nos demais casos.
3. Da mesma maneira, se o executado-agravado demonstrou que os exequentes incluíram nas planilhas dos débitos rubricas que já haviam sido pagas administrativamente, correta a decisão que reconhece excesso de execução nesse ponto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.